Tribunal: STF
Processo: AC 274
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Ação cautelar. Efeito suspensivo a recurso extraordinário.
2. Decisão monocrática concessiva. Referendum da Turma. 3.
Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS. Lei no 9.718, de 27.11.98.
Questão em exame pelo Plenário: RE no 346.084/RS. 4. Cautelar, em
questão de ordem, referendada